Tribunal: TJMT
Processo: 1024387-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024387-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES - CPF: 318.404.421-15 (AGRAVADO), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. plano de saúde. manutenção de dependente após o falecimento do titular. aplicação da lei no 9.656/98. Tutela de urgência. presença dos requisitos do art. 300 do cpc. acórdão mantido. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau que
concedeu tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde de dependente após o falecimento do titular, nos termos contratados originalmente.

II. Questão em di
scussão

2. A embargante sustenta que o acórdão é omisso porque desconsiderou que a embargada não possui qualquer vínculo com a empresa contratante, o que impossibilita a permanência no contrato após a morte do titular.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão, eis que o direito de permanência no plano de saúde após o falecimento do titular é assegurado aos dependentes, desde que assumam o pagamento integral, conforme art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.

4.
O cancelamento unilateral do contrato logo após o falecimento do titular sem oferecer condições de continuidade viola o direito à saúde e à manutenção contratual.

5.
A reversibilidade da medida foi demonstrada, assim como há perigo de dano iminente, já que a embargada é idosa (74 anos de idade) e necessita de tratamentos médicos contínuos.

6. O objetivo dos embargos de declaração é corrigir omissões, contradições ou obscuridades, e não reanalisar o mérito da causa, o que não foi identificado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os dependentes do titular falecido têm direito de permanecer no plano de saúde coletivo, nos termos do art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades".

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/1998, art. 30, § 3o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, vinculado ao Id. no 250901667, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. decisão proferida
nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1028748-79.2024.8.11.0041), ajuizada por
ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES
, que deferiu pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela autora/embargada para determinar que a ré/embargante “
mantenha/restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de plano de saúde da autora, nos exatos termos firmados no negócio jurídico, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil”

No recurso vinculado ao Id. no 250901667, a embargante alega que o v. acórdão é omisso porque deixou de se manifestar sobre a ausência de ilicitude da operadora de saúde ao cancelar o contrato de titularidade do falecido esposo da embargada, pois, com o advento da morte do titular do plano de saúde, a exclusão dos dependentes é automática, o que afasta qualquer possibilidade de manutenção do vínculo contratual em seu nome.

Insiste em que a adesão ao plano de saúde pelo marido da embargada foi realizada por meio do convênio mantido entre a embargante e a empresa Mato-grossense de Tecnologia (MTI), antiga CEPROMAT, não se estendendo, portanto, aos usuários do plano de saúde coletivo que não possuem vínculo empregatício com a empresa contratante, fato que deve ser “reapreciado” nesta via recursal; pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
interpostos pela Unimed, contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo inalterada a r. decisão proferida em primeira instância que
ordenou à ré/embargante
que
mantenha/restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de plano de saúde da autora/embargada, classificada na avença como dependente do titular falecido, nos exatos termos firmados no negócio jurídico, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito da questão posta, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

A decisão
embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, tendo se manifestado pela necessidade de manutenção da r. decisão agravada que ordenou o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora/embargada, dependente do marido falecido, nos exatos termos em que contratado,
eis que
, o entendimento dominante do eg. STJ é no sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes (e até mesmo os agregados), dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as mesmas condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes, como ocorre na hipótese em análise.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral" (REsp 1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência da ANS, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp: 1627179 SP 2019/0361377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

EMENTA: RECURSO ESPEC
IAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular. 3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes jáì inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 4. Apesar de o § 3o do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2o assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados. 5. De acordo com o art. 2o, I, b da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular. 6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei. 7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.841.285/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.)

Relembro a embargante que se aplica na hipótese o art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98, que assim dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde:

Art. 30.

Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§3o.
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
. (grifei)

A norma citada não deixa margem para dúvidas, tampouco espaço para interpretação diversa, pois, falecendo o titular do plano de saúde, os membros do grupo familiar (dependentes/agregados) possuem direito legal de permanecer como beneficiário, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades, e no caso, a Unimed não alega inadimplência contratual, limitando-se à arguição de que a embargada não tem direito de continuar com o plano de saúde por ser um contrato coletivo.

É importante destacar, ainda, que a autora/embargada é idosa (74 anos de idade), e necessita de frequente atendimento médico porque sofre
com diversos problemas de saúde, como asma, bronquite, síndrome do pânico, depressão, pressão alta e ferritina baixa

(cf. doc. Id. no 161568868 dos autos de origem), e
ficar sem assistência médica configura um risco de dano e grave violação do direito fundamental à saúde, sendo evidente, neste contexto, a probabilidade do direito alegado pela autora, razão pela qual, a decisão agravada realmente não comporta nenhum reparo.

Nesse cenário,
se a embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento adotado, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025